Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-79.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. LAUDOS PERICIAIS DIVERGENTES. PREVALÊNCIA. MAIS RECENTE. INVALIDEZ PERMANENTE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de cobrança pugnando indenização securitária do DPVAT, com laudos do IML divergente do laudo da perícia judicial.
2. Havendo divergência entre laudo pericial do IML e posterior laudo pericial judicial, deve prevalecer o mais recente, qual seja, o operado pelo Juízo.
3. Ademais, vale ressaltar que o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento (art. 371, CPC), possuindo autonomia de reputar quais as diligências serão utilizadas para embasar os seus fundamentos.
4. A legislação pertinente ao DPVAT, em caso de lesão física, exige a comprovação de que a vítima tenha experimentado invalidez permanente, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Negou-se provimento ao recurso.